Tribunal: CARF
Processo: 13827.000809/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000809/2005-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.140 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTA CÂNDIDA - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pelo contribuinte, em
face do acórdão no 3802-003907, de 12/11/2014, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000809/2005-82
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.000809/2005-82

PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. UTILIZAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS . CREDITAMENTO. AMPLITUDE DO DIREITO.
No regime de incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis 10.637/02
e 10.833/03 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento tributário pela utilização de
bens e serviços como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou ainda na prestação de serviços, com algumas ressalvas legais.
Diante do modelo prescrito pelas retrocitadas leis dadas as limitações impostas ao
creditamento pelo texto normativo vê-se que o legislador optou por um regime de não-
cumulatividade parcial, onde o termo “insumo”, como é e sempre foi historicamente
empregado, nunca se apresentou de forma isolada, mas sempre associado à prestação de
serviços ou como fator de produção na elaboração de produtos destinados à venda, e,
neste caso, portanto, vinculado ao processo de industrialização.
PIS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DECORRENTE
DE
CUSTOS
E
DESPESAS
COM
INSUMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DOS
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O creditamento objeto do regime da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS,
além da necessária observação das exigências legais, requer a perfeita comprovação, por
documentação idônea, dos custos e despesas decorrentes da aquisição de bens e serviços
empregados como insumos na atividade da pessoa jurídica.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no Dacon,
implica sua glosa por parte da fiscalização.
ÁLCOOL PARA OUTROS FINS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. RATEIO.
As receitas relativas a vendas de álcool para outros fins que não o carburante são
tributadas pelas contribuições sociais no regime de incidência não-cumulativa, devendo
o respectivo crédito, em relação aos insumos utilizados na produção de álcool, ser
apurado proporcionalmente à receita total do produto.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a
esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir fundamentadamente,
entendimento já pacificado em nossos tribunais superiores.
Hipótese em que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação, ausente vício de motivação ou omissão quanto à matéria suscitada pelo
contribuinte, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
DESPACHO DECISÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Provido em Parte
De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial, o contribuinte
teria apresentado duas matérias divergentes: 1) conceito de insumos na apropriação de créditos
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.000809/2005-82

decorrentes da sistemática não-cumulativa de PIS e Cofins; e 2) quanto ao ônus da prova do
direito ao crédito. No referido despacho foi dado seguimento ao recurso especial somente em
relação à discussão do conceito de insumos.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos regimentais ao seu conhecimento.
Embora concorde com o despacho de admissibilidade do recurso especial no
sentido de que o contribuinte teria comprovado divergência em relação ao conceito de insumos, a
verdade é que nas partes em que o contribuinte teve negado o seu reconhecimento aos créditos
da não cumulatividade, todas elas esbarraram-se em elementos de prova a sustentar referido
direito. Note que o contribuinte também apresentou recurso especial quanto ao ônus probatório,
porém não foi conhecido nesta matéria.
Para demonstrar que o recurso voluntário, na parte em que foi improcedente ao
contribuinte, esbarrou em elementos de origem probatória, importante a análise detalhada dos
itens em discussão.
1) Lubrificantes (exceto graxa) e aluguel de máquinas e equipamentos
Ambas matérias não foram conhecidas no recurso voluntário em razão de falta de
interesse recursal. De acordo com o acórdão recorrido essas matérias não foram objeto de glosas
pela fiscalização. Obviamente tais matérias não podem ser tratadas no âmbito do recurso especial
em que se discute conceito de insumos.
2) Produtos químicos
Novamente a questão probatória foi essencial para negativa do crédito. Nesse caso
específico também destaca-se o fato de que os produtos eram utilizados tanto na industrialização
de produtos sujeitos à apuração não-cumulativa quanto à cumulativa, sendo necessário o rateio
de suas aplicações. Transcrevo abaixo trechos do voto:
(...)
Com efeito, revendo os termos da fiscalização, verifico que, concernente aos
produtos químicos adquiridos, a priori, sua admissão não foi vetada, entretanto,
restringida àqueles utilizados no tratamento de água, na limpeza de caldeiras, nas
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.000809/2005-82

torres de resfriamento e os utilizados exclusivamente na fabricação de álcool, na
premissa que o termo “insumo” refere-se aos bens e serviços utilizados diretamente no
processo industrial ou produtivo, razão porque apenas estes materiais poderiam ser
admitidos como tal.
(...)
Portanto, não assiste razão a Recorrente, pois como se verifica no referido
Termo, o Fisco informou ainda que os produtos de utilização comum na produção do
álcool dos outros produtos não cumulativos, como o açúcar e levedura, foram rateados
de acordo com o percentual não cumulativo, apurado com base nas receitas, e os de
uso exclusivo dos produtos não cumulativos foram considerados sem aplicação do
rateio.
Em seu recurso voluntário, embora a recorrente tenha discorrido sobre os
insumos consumidos por ela (produtos químicos), em momento algum demonstrou e
provou que os bens cujos créditos foram glosados são consumidos no processo de
fabricação de seus produtos.
(...)
3) Álcool cumulativo e não cumulativo
Esses créditos foram negados, não em razão do conceito de insumos, mas por não
se permitir créditos na industrialização de produtos sujeitos à apuração cumulativa. A discussão
refere-se ao rateio utilizado e também à questão probatória.
4) Serviços tomados pela recorrente
Aqui a questão probatória foi no sentido de que tais serviços deveriam ser
ativados pois resultariam em aumento da vida útil do bem. Vejamos trecho transcrito no voto em
relação ao relatado na diligência fiscal:
(...)
As notas fiscais de serviços glosadas referem-se a soldas, frisamentos,
aplicações de chapas inox, válvulas, hidrojateamento, recuperação de cilindros,
desfibrilador, usinagem, etc, portanto são substituições de partes e peças que
resultam em aumento da vida útil em mais de um ano, devendo ser ativadas.
Também consideramos que devem ser ativados as notas fiscais de fornecimento de
mão de obra de pedreiros, pintores e serviços de engenharia.
(...)
5) Aquisição de insumos de pessoas jurídicas e aplicação indevida de rateio.
Nestes tópicos não se discutiu o conceito de insumos, mas o critério de rateio
entre os materiais utilizados na industrialização de produtos sujeitos à apuração não-cumulativa
em confronto com a apuração cumulativa. Portanto não houve apresentação de recurso especial
em relação a essa matéria.
Conclusão
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.000809/2005-82

O recurso especial do contribuinte não combate especificamente nenhuma glosa
mantida e concentra-se mais em demonstrar que outros julgados do CARF deram entendimento
diferente ao conceito de insumos. Esqueceu-se o contribuinte, tanto no recurso voluntário quanto
no recurso especial em contestar especificamente a motivação probatória das glosas mantidas.
Portanto o recurso especial do contribuinte não deve ser conhecido, pois superado
a questão teórica relativa ao conceito de insumos, ainda remanesce a conclusão do acórdão
recorrido de que o contribuinte não obteve êxito na comprovação de seus créditos.
Nesse sentido transcrevo trecho do voto da ilustre conselheira Vanessa Marini
Cecconello, proferido no acórdão no 9303-007806, em sessão de julgamento realizada em
12/12/2018:
(...)
Assentando-se a decisão em mais de um fundamento, sendo eles autônomos
entre si para a manutenção do julgado, é necessário que a parte se insurja quanto a
todos eles para que tenha prosseguimento o recurso especial. Nesse sentido é a Súmula
do STF n.o 283: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
(...)
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital